Tribunal: TCU
Processo: 030.457/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Convênio. Ministério do Turismo. Prefeitura Municipal de Aguiar (PB). Apoio à realização de eventos. Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Manoel Batista Guedes Filho, prefeito municipal de Aguiar (PB), no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, em razão da impugnação total das despesas realizadas sob a égide do Convênio 687/2009, firmado com aquele ente da Federação, cujo objeto era o apoio à realização, nos dias 17 e 18/7/2009, do projeto intitulado " João Pedro ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Manoel Batista Guedes Filho (CPF XXX.783.054-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Batista Guedes Filho (CPF XXX.783.054-XX), prefeito municipal de Aguiar (PB), no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da notificação, para que comprove perante este Tribunal, na forma estabelecida no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data discriminada até a do efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 100.000,00 8/9/2009 9.3. aplicar, com fundamento nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, multa ao Sr. Manoel Batista Guedes Filho (CPF XXX.783.054-XX), no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da notificação, para que comprove perante este Tribunal, na forma estabelecida no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Manoel Batista Guedes Filho (CPF XXX.783.054-XX) a multa prevista nos arts. 58 da Lei 8.443/1992 e 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante este Tribunal, na forma estabelecida no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.6. com fundamento nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, caso seja requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.7 dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das providências que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável.